Tribunal: TJSP
Processo: 1025659-19.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito – Procedência parcial – Anotação indevida do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Demandante que é devedora contumaz – Súmula 385 do STJ - Abalo de crédito não configurado no caso – Descabimento da reparação por danos morais postulada, nesta

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito – Procedência parcial – Anotação indevida do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Demandante que é devedora contumaz – Súmula 385 do STJ - Abalo de crédito não configurado no caso – Descabimento da reparação por danos morais postulada, nesta hipótese – Recurso improvido.